Tribunal: TCU
Processo: 010.333/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7474/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.333/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ediane Pereira da Silva (XXX.782.310-XX); Everson Luis de Souza (XXX.258.080-XX); Gislaine Macedo Pereira (XXX.879.460-XX); Jessica Spies (XXX.619.580-XX); Juliano Oliveira Fassina (XXX.282.130-XX); Mauricio Andre Weirich (XXX.089.920-XX); Michele Torres Zorzi (XXX.680.040-XX); Paulo Cesar Vivian (XXX.965.530-XX); Tatiana Bracht (XXX.681.070-XX); Tyssaille Caroline Lopes Ricaldi (XXX.803.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.